Tribunal: STF
Processo: Rcl 56026
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. ALEGADA CONTRARIEDADE À DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 843.989/PR. TEMA 1.199. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS E INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Anaximandro Rodrigues do Vale Costa, em 27.9.2022, contra a seguinte decisão proferida pela Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte na Tutela Cautelar Antecedente n. 0810061-83.2022.8.20.0000, pela qual teria sido desrespeitada a autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 843.989/PR (Tema 1.199):



    “Trata-se de tutela cautelar antecedente requerida por ANAXIMANDRO RODRIGUES DO VALE COSTA, com vistas à atribuição de efeito suspensivo a recurso especial em embargos de declaração em apelação cível nº 0100416-58.2013.8.20.0140. 



    Alega o requerente que teve contra si movida ação de improbidade pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, em que veio a ser condenado solidariamente com outros demandados a ressarcir o erário público em R$ 65.972,54 (...); suspensão dos direitos políticos por 5 (cinco) anos; pagamento de multa civil correspondente ao valor do dano e; proibição de contratar com o Poder Público (...) pelo prazo de 5 (cinco) anos (...) Noticia que o processo principal se encontra pendente de juízo [de] manutenção ou retratação de decisão de não conhecimento do recurso especial em agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil. Afirma que o recurso especial é tempestivo (...) Aduz que, de acordo com a tese firmada no Tema 1199 do regime da repercussão geral no Supremo Tribunal Federal (STF), "a nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente". (...) É o que importa relatar. Decido. No caso dos autos, após analisar detidamente os argumentos do requerente, verifico, ao menos em sede de cognição sumária, o não preenchimento do requisito do fummus boni iuris, necessário à concessão da suspensividade pleiteada. Isso porque, da decisão de não conhecimento do recurso especial, por intempestividade, o recorrente opôs embargos de declaração, que sequer foram conhecidos por esta Vice-presidência (processo principal nº0100416-58.2013.8.20.0140 - Id. 13981069), porque o embargante pretendeu apenas rediscutir matéria já decidida, referente à alegada tempestividade do recurso especial, e não apontar erro material a ser corrigido, ou ainda, denunciar fundamentação do decisum de inadmissão capaz de impossibilitar ou dificultar o manejo do recurso de agravo.



    Com o não conhecimento dos aclaratórios, não há que se falar em interrupção do prazo para a interposição de ulteriores recursos, conforme iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça(...)



    Como a decisão de inadmissão do recurso especial (processo principal nº 0100416-58.2013.8.20.0140 - Id. 12552754) fora publicada em 27/01/2022, fica configurada, de forma inconteste, a intempestividade do agravo em recurso especial que foi protocolado apenas em 01/06/2022. Assim, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, porque sequer o agravo em recurso especial interposto da decisão de não conhecimento do recurso especial tem aptidão de ser conhecido, ante a não interrupção do prazo pelos embargos de declaração, haja vista que não conhecidos” (doc. 18).



    2. O reclamante relata que a autoridade reclamada “indeferiu o pedido de efeito suspensivo, pois (...) entendeu não se vislumbrar (...) probabilidade de provimento do recurso, porque sequer o agravo em recurso especial interposto da decisão de não conhecimento do recurso especial tem aptidão de ser conhecido, ante a não interrupção do prazo pelos embargos de declaração, haja vista que não conhecidos” (fl. 2, doc. 1).



    Anota ter a autoridade reclamada “descumpri[do] claramente o Acórdão proferido por este Tribunal sob o Tema de Repercussão Geral n.º 1199, onde a Suprema Corte decidiu que a nova lei deve retroagir aos casos de processos em curso, ou seja, que não foram transitados em julgado, principalmente, no sentido de ser necessária a comprovação de responsabilidade para tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se – nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA – a presença do DOLO EFETIVO” (fl. 6).



    Discorre sobre alegados vícios processuais havidos na tramitação da Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa n. 0100416-58.2013.8.20.0140. 



    Realça que a “decisão impugnada trouxe como principal argumento a questão da tempestividade ou não do Recurso Especial. No entanto, (...) deixou de (...) [avaliar] os efeitos da reanálise da matéria vez que, em virtude do permissivo constitucional da retroatividade, nos termos do inciso XL, do artigo 5º, da Constituição da República, bem como da acertada decisão deste Tribunal com relação ao Tema 1199 que, em julgamento de matéria de repercussão geral, deverá requerer a aplicação imediata da nova lei de improbidade administrativa, afastando possível condenação por ato sem comprovação de dolo específico e sustentar a improcedência da ação por ausência de tipicidade” (fl. 10).



    Requer “a suspensão liminar dos atos impugnados, na forma do artigo 989, II, do Código de Processo Civil” (fl. 7, doc. 1).



    Pede “ao final seja [a reclamação] julgada procedente para invalidar o acórdão proferido pela 1ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 992 do Código de Processo Civil, e determinar apenas a suspensão do processo no estado em que se encontrava, deliberando-se diretamente no próprio Superior Tribunal de Justiça acerca das consequência da decisão final sobre as teses relativas ao Tema 1.199 de repercussão geral” (fl. 7, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao indeferir o pedido de efeito suspensivo ao recurso especial com agravo interposto pelo reclamante, a autoridade reclamada teria descumprido a decisão proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 843.989/PR (Tema 1.199).



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente.



    6. No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, dispõe-se ser inadmissível a reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.



    Na espécie em exame, não se interpôs recurso extraordinário contra a decisão proferida na ação civil pública por improbidade administrativa, tampouco contra a decisão apontada como reclamada, proferida no julgamento da Tutela Cautelar Antecedente n. 0810061-83.2022.8.20.0000, pela qual se buscava conferir efeito suspensivo ao recurso especial com agravo interposto pelo reclamante. Não há, portanto, informações nos autos da presente reclamação ou no andamento processual constante do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte sobre eventual interposição de recurso extraordinário, o que impede o processamento válido desta reclamação por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser ela sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÕES PROFERIDAS INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 590.809. TEMA 136. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 42.053-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.5.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021). 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021). 



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I A reclamação não é sucedâneo ou substitutivo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos de recursos interpostos da decisão de mérito e da decisão em execução provisória. II É inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário, quando não esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC). III - Agravo regimental a que se nega provimento”(Rcl n. 29.505-AgR/MT, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.8.2018).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite deste processo.



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra este ato demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora